Tribunal: STF
Processo: ARE 946978
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO, NAS PRAÇAS CORRESPONDENTES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS SOB A JURISDIÇÃO DA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a aferição da natureza jurídica da atividade de arrecadação de pedágio demanda o reexame do contexto fático e probatório, bem como da legislação infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.